Tribunal: TJSP
Processo: 1003460-48.2016.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de indenização – Prisão ilegal – Pendência de mandado de prisão – Detenção ocorrida em Estado diverso da Federação – Justiça Bandeirante que determinou imediato recolhimento da ordem de encarceramento - Requerente que permaneceu custodiado pelo tempo estritamente necessário ao esclarecimento da situação – Ação julgada parcialmente procedente. Provimento do recurso interposto.